Tribunal: TJSP
Processo: 1006183-39.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULOS DE CRÉDITO – DUPLICATAS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA RÉ
- Cerceamento de defesa – Não ocorrência – Caso em que houve a produção de prova pericial contábil – Autor que manifestou sua concordância com laudo pericial – Ré que apresentou impugnação intempestiva, tornada sem efeito - Preliminar afastada.
– Sentença que julgou

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULOS DE CRÉDITO – DUPLICATAS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA RÉ
- Cerceamento de defesa – Não ocorrência – Caso em que houve a produção de prova pericial contábil – Autor que manifestou sua concordância com laudo pericial – Ré que apresentou impugnação intempestiva, tornada sem efeito - Preliminar afastada.
– Sentença que julgou parcialmente procedente a ação para fixar o valor da dívida em R$ 1.158.750,00, com correção monetária e demais encargos contratuais, nos termos do laudo pericial homologado - Insurgência da ré – Não cabimento – Laudo pericial regularmente homologado pelo D. Magistrado de primeiro grau que concluiu pela existência de excesso de cobrança - Sentença mantida, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000428319
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006183-39.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SP BANCO DE
FOMENTO MERCANTIL E CONSULTORIA LTDA, é apelado ANTONIO DE
ESCOBAR NETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006183-39.2015.8.26.0100 -Voto no 30976
2
Apelação Cível no 1006183-39.2015.8.26.0100
Apelante: SP Banco de Fomento Mercantil e Consultoria Ltda.
Apelado: Antônio de Escobar Neto
Juíza: Paula da Rocha e Silva Formoso
Comarca: São Paulo 36a Vara Cível do Foro Central
Voto 30976
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULOS
DE CRÉDITO
DUPLICATAS - SENTENÇA DE
PARCIAL PROCEDÊNCIA APELAÇÃO DA RÉ
- Cerceamento de defesa Não ocorrência Caso em
que houve a produção de prova pericial contábil

Autor que manifestou sua concordância com laudo
pericial Ré que apresentou impugnação intempestiva,
tornada sem efeito - Preliminar afastada.
Sentença que julgou parcialmente procedente a ação
para fixar o valor da dívida em R$ 1.158.750,00, com
correção monetária e demais encargos contratuais, nos
termos do laudo pericial homologado - Insurgência da
ré
Não cabimento
Laudo pericial regularmente
homologado pelo D. Magistrado de primeiro grau que
concluiu pela existência de excesso de cobrança -
Sentença mantida, nos termos do artigo 252 do
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Recurso não provido.
Trata-se de apelação de sentença (fls.
582/587) que julgou parcialmente procedente a “ação declaratória de
nulidade de títulos de crédito, garantias contratuais e procedimento de
alienação fiduciária, cláusulas contratuais e de fixação de valor da
dívida c/c pedido de concessão de tutela antecipada”1 proposta por
Antônio de Escobar Neto em face de SP Banco de Fomento
Mercantil e Consultoria Ltda., “para declarar o excesso de cobrança
no que toca ao débito oriundo do "contrato de prestação de serviços
1 Valor: R$ 1.000.000,00, em janeiro de 2015. Sentença disponibilizada no DJE em
15/03/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006183-39.2015.8.26.0100 -Voto no 30976
3
de fomento a produção, aquisição de matéria prima e custeio de
insumos, mandato para intermediação de direitos creditórios e outras
avenças no ACP 01/13", fixando o valor da dívida em R$
1.158.750,00, com correção monetária e demais encargos contratuais
nos termos do cálculo elaborado pelo expert (fls. 337/338)”.
Diante da sucumbência recíproca, as
partes repartirão o pagamento das custas e despesas processuais.
Com base nos princípios da equidade, proporcionalidade e
razoabilidade, condenadas as partes ao pagamento de honorários
advocatícios da parte adversa, fixados em 10% sobre o valor da
diferença apurada entre o valor da confissão de dívida e o valor
apurado pela perícia, qual seja, R$ 698.454,93.
Narra o autor na petição inicial que
assinou, na condição de devedor solidário, em 19.03.2013, o
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOMENTO A PRODUÇÃO,
AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA E CUSTEIO DE INSUMOS, MANDATO
PARA INTERMEDIAÇÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS E OUTRAS AVENÇAS
no ACP 01/13, firmado entre a ré e a empresa Esco Comercial de
Máquinas e Equipamentos Ltda, pelo qual a ré disponibilizou à
referida empresa o montante de R$ 1.000.000,00 (um milhão de
reais). Em contrapartida, a ré recebeu duplicatas correspondentes ao
faturamento dos serviços relacionados ao contrato que a referida
empresa celebrou com o Departamento Nacional de Obras Contra As
Secas (DNOCS), os quais seriam utilizados pela ré para liquidar ou
amortizar o empréstimo concedido, podendo ainda a ré negociar tais
duplicatas junto a Fundos de Investimentos de Direitos Creditórios.
Como garantia ao contrato, a ré exigiu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006183-39.2015.8.26.0100 -Voto no 30976
4
também a emissão de uma Nota Promissória no valor de R$
1.098.901,10 (um milhão, noventa e oito mil, novecentos e um reais e
dez centavos), com vencimento para o dia 17.06.2013. O autor ainda
foi obrigado a alienar fiduciariamente o imóvel em que reside com a
família à ré como garantia à dívida.
Logo após à sua celebração, o Contrato
foi aditado para que a nota promissória emitida tivesse como
vencimento o dia 05 de agosto de 2013, tendo ainda como valor a
quantia de R$ 1.147.637,44 (um milhão, cento e quarenta e sete mil,
seiscentos e trinta e sete reais e quarenta e quatro centavos).
Em 10.04.2014, foi assinado um novo
aditamento, para estabelecer como nova data de vencimento o dia
28.04.2014, e estabelecendo o valor da dívida no em R$ 1.857.204,93
(um milhão, oitocentos e cinquenta e sete mil, duzentos e quatro reais
e noventa e três centavos).
Com efeito, em cerca de um ano a
dívida dobrou e a empresa devedora não conseguiu honrar com o seu
compromisso perante a ré, que iniciou o procedimento de alienação
fiduciária do imóvel do autor, que foi notificado a pagar a quantia de
R$ 1.956.874,92 (um milhão, novecentos e cinquenta e seis mil,
oitocentos e setenta e quatro reais e noventa e dois centavos), sob
pena de consolidação da propriedade do imóvel em nome da ré,
passando a promover o respectivo leilão do bem.
Requer seja julgada procedente a ação
“para que seja declarada a nulidade da nota promissória avalizada
pelo Autor, no montante de R$ 1.857.204,93, seja em razão do
excesso de garantias dadas ao contrato de fomento mercantil, seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006183-39.2015.8.26.0100 -Voto no 30976
5
em razão do abusivo valor cobrado pela Ré, sem respaldo contratual
e legal, reconhecendo-se a nulidade das cláusulas 9.1 e 9.2. do
Contrato celebrado entre as partes e seus posteriores aditamentos no
que tange às garantias oferecidas”.
Citada, a ré contestou a ação. Pediu a
improcedência da ação (fls. 122/150).
Laudo pericial às fls. 320/365.
As
partes
foram
intimadas
a
se
manifestar acerca do laudo pericial.
A ré manifestou “expressa discordância
com as conclusões da perícia informando desde logo que apresentará
as pertinentes críticas através do assistente técnico que indicou” (fls.
373). O autor apresentou parecer técnico concordando com o laudo
pericial (fls. 377/407).
Certificado o decurso de prazo sem a
apresentação de parecer pelo assistente técnico indicado pela ré (fl.
411).
À fl. 422, o D. Magistrado tornou sem
efeito a manifestação da ré de fls. 412/421, em razão de sua
intempestividade, e homologou o laudo apresentado pelo perito
judicial.
Interposto Agravo de Instrumento no
2117673-87.2017.8.26.0000 pela ré, que não foi conhecido, uma vez
que a referida decisão recorrida não se enquadra nas hipóteses
previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil.
Sobreveio
a
sentença
de
parcial
procedência da ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006183-39.2015.8.26.0100 -Voto no 30976
6
Recorre a ré alegando, preliminarmente,
cerceamento de defesa. No mérito, requer seja julgada improcedente
a ação. Sustenta que i) o valor bruto da operação realizada nos
termos do contrato de cessão 96279 corresponde a R$ 400.000,00,
não foi considerado como integrante da dívida confessada; ii) a
duplicata no 777K relativa ao contrato de prestação de serviços
ACP-04/12, assim como a duplicada no 77 vinculada ao Contrato de
Prestação de Serviços ACP 01/13 não foram liquidadas, circunstância
que o expert não levou em conta; iii) o termo aditivo firmado em
10.04.2014, do qual integra a NP 01, contempla o valor consolidado
da dívida confessada pelo autor; e iv) a consolidação pactuada em
10.04.2014 tem origem comprovada e inequívoca nos contratos ACP
04/12 e ACP 01/13 que fazem parte do Termo Aditivo Pactuado.
Recurso respondido (fls. 606/613)
É o relatório.
Não ocorreu cerceamento de defesa,
pois os documentos acostados aos autos são suficientes para o
deslinde da controvérsia, inclusive pela realização de prova pericial.
Registre-se
que
a
ré
apresentou
intempestivamente sua impugnação, que foi tornada sem efeito.
No mérito, a r. sentença deve ser
confirmada pelos seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os
quais ficam inteiramente adotados como razão de decidir, nos termos
do artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada,
houver de mantê-la”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006183-39.2015.8.26.0100 -Voto no 30976
7
Como bem constou da r. sentença
recorrida:
“Excesso de cobrança
No entanto, parcial razão assiste ao
autor com relação ao excesso de cobrança, eis que o Laudo
Pericial (fls. 320/365) apurou que o cálculo apresentado pela
requerida juros acima do pactuado, além de existir cobrança
de um título que não possui relação com o discutido na
presente lide:
"Todavia,
examinando
referidos
documentos e esclarecimentos constatou-se que o termo de
cessão no ACP 04/12 no valor de R$ 374.315,53 não
mantém qualquer relação com a operação do Contrato de
Prestação no ACP 01/13, celebrado em 19/03/2013 (fls.
32/36 dos autos)." (fls. 342).
Outrossim, com relação aos juros,
examinando as memórias de cálculo apresentadas pela
empresa Requerida (Anexo 01 deste Laudo Pericial
Contábil), s.M.J., constatou-se que foram calculados juros
acima do percentual pactuado de 1% ao mês"(fls. 342).
Assim
sendo,
declaro
excesso
de
cobrança no que toca ao débito oriundo do "contrato de
prestação de serviços de fomento a produção, aquisição de
matéria prima e custeio de insumos, mandato para
intermediação de direitos creditórios e outras avença no ACP
01/13", fixando o valor da dívida em R$1.158.750,00. ”
As partes foram regularmente intimadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006183-39.2015.8.26.0100 -Voto no 30976
8
a se manifestar acerca do laudo elaborado pelo perito judicial. Assim,
em que pese a apelante tenha apresentado parecer técnico às fls.
412/421, fê-lo a destempo e, por essa razão, suas impugnações
devem ser desconsideradas.
Ademais,
inexistem
elementos
probatórios a afastar a conclusão indicada pelo expert, devendo a r.
sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.
Posto isso, nega-se provimento ao
recurso.
Em atenção ao artigo 85, §§ 1o e 11 do
Código de Processo Civil, que dispõe sobre os honorários recursais,
majoram-se os honorários devidos pela ré apelante para 15% sobre o
valor da diferença apurada entre o valor da confissão de dívida e o
valor apurado pela perícia.
MARINO NETO
Relator